Tribunal: TJES
Processo: 5015532-97.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015532-97.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA BATISTA NEVES
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5015532-97.2024.8.08.0030

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARIA BATISTA NEVES.

RECORRIDO:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AUTORA ANALFABETA. ASSINATURA A ROGO DE SEU MARIDO E DE DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA BATISTA NEVES em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, referentes a um contrato de empréstimo consignado que a parte autora alega não ter celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a nulidade da contratação por fraude, argumentando que houve apenas apresentação de assinatura a rogo, sem qualquer elemento contemporâneo que demonstrasse que a autora, de fato, tenha autorizado a contratação. Pugna, assim, pela reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Da mesma forma,
INDEFIRO
a prejudicial de mérito de prescrição.
A pretensão de reparação de danos decorrentes de falha na prestação de serviço em relação de consumo submete-se ao prazo prescricional quinquenal, conforme estabelecido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e não ao prazo trienal do Código Civil. Considerando que o contrato foi firmado em 2021 e a ação ajuizada em 2024, não há que se falar em prescrição.

4.

No caso em voga, o cerne da demanda reside em verificar a validade/legalidade do negócio jurídico e a autenticidade da contratação objeto destes autos, ou seja, se, de fato, foi entabulado pela recorrente, com sua devida anuência.

5.

Compulsando o acervo probatório dos autos, verifica-se o acerto do Juízo de origem, pois o contrato assinado inclui o polegar da autora, além da assinatura a rogo de seu marido e de duas testemunhas, como consagrado pelo artigo 595 do Código Civil,
in verbis
: “
Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.
”

6.

Também foram juntados os documentos pessoais das testemunhas, da autora e de seu marido, incluindo certidão de casamento, bem como comprovante de TED. Nesse sentido, a instituição financeira recorrida logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, desincumbindo-se de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.

Embora se reconheça a condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso, o que exige do fornecedor um dever de informação qualificado, no caso concreto, os elementos probatórios indicam que a contratação foi legítima e que a recorrente teve ciência e anuiu com os termos pactuados. Assim, não se vislumbra falha na prestação do serviço ou ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil do recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)